Tribunal: TJES
Processo: 5004848-43.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004848-43.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARLINEZ BATISTA DE ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004848-43.2024.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS:
MARLINEZ BATISTA DE ARAUJO, CLARA ARAUJO SALIM e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SISTEMA CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.335,75 (sete mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, decorrente de falha na prestação do serviço relativo a cancelamento de voo sem prévia comunicação.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pretende o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, bem como sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, ausência de falha na prestação do serviço em razão de força maior/fortuito externo (congestionamento na malha aérea), ausência de responsabilidade e do dever de indenizar, bem como a inexistência de dano material e moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso inominado
, uma vez que não restou demonstrada a existência de dano irreparável, pressuposto legal para a sua concessão, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

4.

INDEFERE-SE
, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que o caso em testilha cuida-se de transporte aéreo operado em sistema de
codeshare,
no qual a recorrente atuou em parceria com a segunda requerida (TAP) para prestar o serviço de transporte aéreo contratado em âmbito nacional, integrando, portanto, a cadeia de consumo e sendo responsável solidária quanto aos danos ocasionados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS AÉREAS QUE ATUARAM EM PARCERIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO TRECHO EM QUE OCORREU O EXTRAVIO SER OPERADO POR UMA OU OUTRA COMPANHIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADEDE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 636331. STF. DANOS MORAIS NÃO LIMITADOS PELA NORMA INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Resta evidente, no caso concreto, que houve parceria na prestação de serviços pelas companhias aéreas (codeshare/ voo compartilhado), o que induz na responsabilidade solidária das requeridas, sendo legítima para figurar no polo passivo a ora recorrente. Predecentes. [
...] (TJES, Classe: Apelação, 021130007657, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)
[grifei]

5. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737 do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, elencadas pelo art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

7.

No caso, houve cancelamento do voo adquirido pela recorrida, sem qualquer reacomodação em outro voo, ainda que de outra companhia. Ademais, a recorrente alega congestionamento na malha aérea para justificar o cancelamento do voo, no entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações, além do que, problemas de tráfego aéreo, por si só, não afastam o fato de que as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

8.

Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. No caso em apreço não foi disponibilizado à recorrida reacomodação em outro voo com horário próximo ao adquirido, ainda que de outra companhia aérea, com itinerário sem conexão e, consequentemente, menor tempo de viagem, conforme contratado, além do que, a aquisição, pelo consumidor, de novas passagens em momento próximo a viagem teria um dispêndio maior, haja vista a alta dos preços em data próxima ao voo.

9.

Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo passageiro, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

10.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que atraso de voo superior a 4 (quatro) horas gera dano moral
in re ipsa
, conforme segue
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE.
- O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço -
O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem. (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso
(STJ AgRg no REsp 971113/SP Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. (TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)
(g.n.)

11.

O
quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)